Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706667-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CRISTYANNE BARBOSA TAQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. LEI DISTRITAL 5.218/13. REAJUSTE ESCALONADO. SUSPENSÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. I – A Lei Distrital 5.218/13 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, prevendo o reajuste escalonado dos vencimentos em três períodos, e a última parcela não foi implementada ao fundamento de ausência de prévia dotação orçamentária-financeira. II - Os direitos subjetivos dos servidores públicos relativos a determinada vantagem pecuniária não podem ser tolhidos pela Administração Pública, sob o argumento de extrapolação dos limites de despesa com pessoal dos órgãos públicos, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito. IV - Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o; 169, caput e §1o, ao argumento de que o reajuste salarial foi concedido em total desrespeito às normas de responsabilidade fiscal, ou seja, sem prévia dotação orçamentária-financeira suficiente para atender à projeção da despesa; b) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação. Em contrarrazões, a recorrida que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Samantha Azevedo Louzeiro (OAB/DF 44.977). III – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extremo não merece ser admitido, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Primeiro, porque a aferição da eventual ofensa aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o; 169, caput e §1o, todos da CF, está a depender de ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação das Leis Distritais 3.320/2004, 5.008/2012 e 5.174/2013, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1263315, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 7/4/2020). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Samantha Azevedo Louzeiro (OAB/DF 44.977). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015